Tribunal: TJES
Processo: 5004132-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004132-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: ELIAS GENARO SAEZ MUNOZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
O c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da multa cominatória não é definitivo, podendo ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente.
2.
Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das astreintes, que tem por função obrigar o devedor a cumprir não apenas a obrigação que lhe foi imposta, mas a manifestação do Poder Judiciário em si, bem como que sucessivas reduções, apenas considerando a quantia alcançada, tem o condão de incentivar o devedor a ignorar a prestação jurisdicional.
3.
No caso, a redução tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa e ajustar os valores ao bem jurídico objeto da controvérsia no caso concreto.
4.
Por essa razão, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a recalcitrância da executada em descumprir a decisão judicial, mesmo tendo havido anterior majoração da multa diária, e as consequências maléficas que o descumprimento é capaz de causar à apelante, além do valor atualizado da ação de origem reputa-se possível limitar a multa ao valor atualizado da causa, ou seja, R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos).
5.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004132-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
AGRAVADO: ELIAS GENARO SAEZ MUNOZ

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID - ES10093-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença provisório aviado pelo agravado, mantendo o valor da multa arbitrada em segundo grau, bem como a obrigação da Executada ao pagamento de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente: i) não haver titulo executivo judicial a sustentar a execução provisória; ii) ser imprescindível a liquidação do julgado; iii) que o agravado fazia parte de uma apólice coletiva que foi cancelada por falta de pagamento dos prêmios; iv) que o medicamento tem sido fornecido e o tratamento assegurado; v) a multa está em patamar excessivo e gerando enriquecimento sem causa, ofendendo a razoabilidade e proporcionalidade.

Sob ID
4995369
, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição efeito suspensivo pugnado pelo agravante, por não estar demonstrado o dano grave a que estaria exposto que não poderia aguardar o julgamento do presente recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, verifico que as razões recursais são suficientes para alterar parte da decisão do juízo primevo. Explico.

Antes porém, destaco que quanto à alegação de insubsistência da obrigação de fazer que ensejou a multa, sob argumento de que o seguro saúde estaria cancelado por ausência de pagamento do prêmio, destaco que a referida tese fora rebatida nos autos da demanda principal, não sendo possível seu revolvimento em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao valor da multa, o juiz da instância primeva rejeitou a tese de excesso trazida na impugnação apresentada pelo ora agravante ao pedido de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0022180-13.2017.8.08.0035 e determinou o depósito judicial da quantia de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais).

Referida quantia decorre de reiterado descumprimento por parte da ora agravante aos comandos decisórios do magistrado da instância originária nos autos daquela ação e deste Tribunal de Justiça em sede de Apelação Cível, referentes ao fornecimento de medicamento oncológico, totalizando 39 (trinta e nove) dias de descumprimento.

O valor executado restou sobejamente escalonado em razão da majoração, realizada a partir de decisão unipessoal proferida em sede de Apelação Cível, da multa diária outrora fixada pelo juízo originário em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Entretanto, embora tenha ocorrido o descumprimento da ordem judicial por todo o período indicado, tenho que o valor das astreintes (R$ 780.000,00) alcançou montante que se mostra desproporcional e incompatível com o valor da causa atribuído à ação originária (R$ 85.498,02).

Prevê o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito e que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Sobre a possibilidade de alteração do valor da multa diária decorrente de descumprimento de decisão judicial, o c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da multa cominatória não é definitivo, podendo ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil). Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. [...] 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a redução do valor fixado a título de multa cominatória, a qualquer tempo, ainda que o devedor já a tenha descumprido, a fim de adequá-la ao patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Conforme o entendimento firmado pelo STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, é cabível o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra irrisório a justificar sua majoração, como pretende a parte agravante. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.993.104/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, adotarei como parâmetros para reduzir a referida multa o valor da causa atualizado (pelo INPC – índice adotado por este e. TJES), atribuído pelo demandante na ação principal (R$ 85.498,02, que atualizado corresponde a R$ 117.959,34) e o valor conferido pelo magistrado, no édito sentencial, à indenização por danos morais pela recusa no fornecimento do medicamento, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando manifesta a disparidade dos valores.

Dessa forma, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a recalcitrância da Bradesco Saúde S/A em não cumprir decisão judicial, mesmo tendo havido anterior majoração da multa diária (de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00), e as consequências maléficas que a falta do medicamento é capaz de causar à apelante, além do valor atualizado da ação de origem (R$ 85.498,02, que atualizado corresponde a R$ 117.959,34), reputo possível limitar a multa ao valor atualizado da causa, ou seja, R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos).

Destaco que a referida limitação, equivaleria à multa diária de pouco mais de três mil reais por dia de descumprimento, o que não se distancia das astreintes usualmente empregadas em casos similares.

Por derradeiro destaco que a presente redução tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa e ajustar os valores ao bem jurídico objeto da controvérsia no caso concreto. Entretanto, não se pode perder de vista o caráter coercitivo das astreintes, que tem por função obrigar o devedor a cumprir não apenas a obrigação que lhe foi imposta, mas a manifestação do Poder Judiciário em si, bem como que sucessivas reduções, apenas considerando a quantia alcançada, tem o condão de incentivar o devedor a ignorar a prestação jurisdicional.

Apenas por argumentar, nas palavras do e. Min. Herman Benjamin,
“se começarmos a ampliar nossa jurisprudência para olhar o valor final e não o valor da multa, estaremos estimulando, como é o caso, as empresas e réus a não cumprirem com decisões judiciais, inclusive em casos de saúde.”

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER EM PARTE
a impugnação ao cumprimento provisório, apenas para reduzir o valor da multa para
R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos)
, devendo prosseguir o feito, com o depósito em juízo, permitido o levantamento do valor apenas após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, do CPC).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.